Tribunal: TJES
Processo: 5001110-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001110-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS FEU

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RESERVA DE BENS. CREDOR QUE AJUIZOU A AÇÃO. ART. 643, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira credora contra decisão que, nos autos da ação de inventário ajuizada pela própria credora, indeferiu o pedido de reserva de bens para garantia de seu crédito.

2. A decisão agravada fundamentou-se no fato de a demanda ser uma ação de inventário, e não um incidente de habilitação de crédito, afastando a aplicação da medida cautelar de reserva de bens.

3. O Agravante sustenta que o ajuizamento da ação de inventário por si já demonstra seu interesse no recebimento do crédito, e que a reserva de bens é medida imperativa quando a dívida está documentalmente comprovada e a impugnação dos herdeiros não se funda em quitação, nos exatos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a rejeição de preliminares de intempestividade e de vício formal foi correta, à luz do reconhecimento de justa causa para a interposição do recurso e do princípio da instrumentalidade das formas em processo eletrônico; e (ii) se é devida a reserva de bens em inventário, conforme o art. 643, parágrafo único, do CPC, quando requerida pelo credor que iniciou o processo, mesmo diante da discordância dos herdeiros e da ausência de um incidente formal de habilitação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É tempestivo o recurso interposto após nova intimação da parte para ciência da efetiva liberação de acesso aos autos digitais, quando um impedimento técnico anterior justificava a não fluência do prazo recursal. Em processo eletrônico, vícios formais, como a ausência de indicação do endereço dos advogados da parte contrária, são superados se o ato atinge sua finalidade sem prejuízo à defesa, que foi devidamente exercida. Preliminares rejeitadas.

6. O art. 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece um comando imperativo ao juiz para que determine a reserva de bens suficientes para o pagamento do credor, desde que preenchidos dois requisitos: (i) a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e (ii) a impugnação dos herdeiros não se fundar em quitação.

7. No caso, a dívida está amparada em escritura pública de financiamento e a oposição dos herdeiros versa sobre questões de mérito, como a prescrição, que demandam dilação probatória, não se tratando de prova de pagamento.

8. Revela-se excesso de formalismo, contrário à economia processual, exigir que o credor que já tomou a iniciativa de ajuizar a própria ação de inventário (art. 616, VI, do CPC) protocole um incidente apartado de habilitação. O ajuizamento da ação pelo credor configura uma habilitação tácita de seu crédito, justificando a aplicação da medida assecuratória para garantir a utilidade de uma futura execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a reserva de bens do espólio.

10.
Tese de julgamento:
"1. O ajuizamento da ação de inventário pelo credor do espólio (art. 616, VI, do CPC) supre a necessidade de um incidente formal de habilitação de crédito para fins de aplicação do art. 643 do mesmo diploma. 2. Presentes os requisitos do parágrafo único do art. 643 do CPC — prova documental suficiente da obrigação e impugnação não fundada em quitação —, a reserva de bens em poder do inventariante é medida que se impõe para acautelar o direito do credor, remetendo-se a discussão sobre a dívida às vias ordinárias."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 616, VI, e 643.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Inventário nº 0014434-93.2018.8.08.0024
ajuizada em face do ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS FEU, indeferiu o requerimento para remessa da discussão sobre a dívida do
de cujus
às vias ordinárias e, consequentemente, a reserva de bens para garantia do crédito, sob o fundamento de que a demanda se trata de ação de inventário e não de habilitação de crédito.

Em suas razões recursais (id. 11945615), o Agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de erro de procedimento desde o início da demanda de origem, que não teria seguido o rito processual correto para a ação de inventário; (ii) que, ao ajuizar a ação como credor, já habilitou tacitamente seu crédito, sendo desnecessário novo pedido formal; (iii) que estão presentes os requisitos do art. 643, parágrafo único, do CPC, para a reserva de bens, uma vez que a dívida está comprovada por documento e a impugnação dos herdeiros não se funda em quitação.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para anular os atos processuais ou, subsidiariamente, determinar a reserva de crédito.

Em decisão carreada no id. 11962393, deferi o pedido de efeito suspensivo para determinar a imediata reserva de bens do espólio até o julgamento final deste recurso.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (id. 13919613), arguindo, preliminarmente: (i) a intempestividade do recurso por preclusão, ao argumento de que o Agravante teve ciência inequívoca da decisão em novembro de 2023; (ii) a inadmissibilidade por vício formal, consistente na não indicação do nome e endereço de seus advogados; (iii) a inadmissibilidade por ausência de comunicação da interposição do recurso ao juízo de origem, nos termos do art. 1.018 do CPC. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, por entender que o Agravante deveria ter seguido o rito da habilitação de crédito.

O Agravante manifestou-se sobre as preliminares no id. 14352167.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001110-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS FEU

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Intempestividade (preclusão)

Sustenta o Agravado que o recurso é intempestivo, pois o Agravante teve ciência da decisão recorrida em 09 de novembro de 2023, ao se manifestar nos autos de origem (id. 32314666), e somente interpôs o presente agravo em 28 de janeiro de 2025. Sem razão, contudo.

Conforme se extrai dos autos de origem, a intimação eletrônica de 15 de outubro de 2023 (id. 32314666) informou as partes acerca da digitalização dos autos físicos. A petição do Agravante, de 09 de novembro de 2023, apenas manifestou ciência quanto a digitalização dos autos.

Ocorre que, em momento posterior, em petição de 27 de setembro de 2024, o Agravante informou expressamente ao juízo que não estava conseguindo acesso ao conteúdo digitalizado por um impedimento técnico relativo à autorização de acesso ao link disponibilizado.

O ponto fulcral que resolve a questão é a subsequente intimação eletrônica de 12 de dezembro de 2024 (id. 56421964), na qual o próprio juízo
a quo
intimou o Agravante “
para ciência da liberação do link de acesso aos autos e requererem o que entenderem de direito
”.

Ora, o direito de recorrer pressupõe o acesso pleno e efetivo da parte ao conteúdo da decisão e dos autos. A mera ciência formal da digitalização não pode deflagrar o prazo recursal quando há um obstáculo técnico real que impede a consulta ao processo. Ao expedir uma nova intimação para ciência da liberação do link, o próprio Poder Judiciário reconheceu a justa causa e estabeleceu um novo marco temporal para a manifestação das partes.

Portanto, considerando que o prazo para recorrer teve início com a intimação de 12 de dezembro de 2024, o presente recurso, interposto em 28 de janeiro de 2025, é manifestamente tempestivo.

REJEITO
, pois, a preliminar de preclusão.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001110-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS FEU

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminares – Vício formal

O Agravado aponta, ainda, a ausência de indicação do nome e endereço de seus advogados e a falta de comunicação da interposição do recurso ao juízo de origem como óbices ao conhecimento do recurso.

Tais preliminares também não merecem prosperar. Em se tratando de processo que tramita por meio eletrônico, a jurisprudência pátria tem mitigado o rigor formal de tais exigências, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se ele atingiu sua finalidade e não gerou prejuízo às partes (
pas de nullité sans grief
).

No caso, o Agravado foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, exercendo de forma plena e irrestrita seu direito ao contraditório, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

REJEITO
também estas preliminares.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001110-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS FEU

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Inventário nº 0014434-93.2018.8.08.0024
ajuizada em face do ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS FEU, indeferiu o requerimento para remessa da discussão sobre a dívida do
de cujus
às vias ordinárias e, consequentemente, a reserva de bens para garantia do crédito, sob o fundamento de que a demanda se trata de ação de inventário e não de habilitação de crédito.

A controvérsia cinge-se em definir se era devida a reserva de bens do espólio para garantir o pagamento de crédito do Agravante, mesmo sem um incidente formal de habilitação de crédito. E, a meu ver, a r. decisão agravada merece reforma.

O art. 643 do Código de Processo Civil estabelece o procedimento a ser adotado quando há discordância dos herdeiros sobre o pagamento de uma dívida do espólio. Seu parágrafo único é claro ao dispor:

Art. 643. [...]

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

No caso em tela, os dois requisitos legais estão preenchidos: (i) a dívida do de cujus está consubstanciada na “Escritura Pública de Financiamento Agrícola com Garantia Real sob o n° 24222/1”, documento que, para este fim de cognição sumária, comprova suficientemente a obrigação; e (ii) a impugnação dos herdeiros não se funda em prova de quitação do débito, mas em outras matérias que demandam dilação probatória, como a prescrição.

A decisão agravada, ao indeferir a reserva de bens sob o argumento de que a demanda se trata de ação de inventário e não de habilitação de crédito, incorreu em excesso de formalismo e deixou de aplicar a norma específica que regula a matéria.

É ilógico e contrário à economia processual exigir que o credor, que teve a iniciativa de ajuizar a própria ação de inventário (art. 616, VI, do CPC) justamente para ver seu crédito satisfeito, tenha que protocolar, posteriormente, um incidente apartado de habilitação de crédito. O próprio ajuizamento da ação pelo credor já é a manifestação máxima de seu interesse e da existência de seu crédito, operando como uma habilitação tácita.

A reserva de bens, neste contexto, não representa um pré julgamento da dívida, mas uma medida de cautela essencial para garantir a utilidade de uma futura e eventual execução, evitando o esvaziamento do espólio e a frustração do direito do credor, o que justifica, inclusive, o deferimento da liminar no início do processamento deste recurso.

Dessa forma, com a devida vênia, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser reformada para que se cumpra o comando imperativo do art. 643, parágrafo único, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, determinar a reserva de bens do Espólio de Antônio Carlos Feu, em poder da inventariante, em valor suficiente para garantir o crédito do Agravante (R$ 76.374,36), remetendo-se a discussão acerca da existência e exigibilidade da dívida para as vias ordinárias, nos termos do art. 643 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)